Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-81.2014.8.11.0029
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001918-81.2014.8.11.0029
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), EVALDO OSVALDO DIEHL - CPF: 132.773.839-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT – IRREGULARIDADES – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL – RISCO AOS USUÁRIOS – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– RATIFICAÇÃO.

Havendo comprovação da existência de inúmeras irregularidades na Agência Transfusional de Canarana/MT, colocando em risco a saúde dos seus usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Município que saneie as irregularidades constatadas na Agência Transfusional, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Canarana na obrigação de fazer, consistente em sanear todas as irregularidades ainda não resolvidas, pertinentes à Agência Transfusional, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id.
152530674
, págs. 01/05).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para Reexame.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela ratificação da sentença (id.
154241676
, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Canarana, sustentando que ficou demonstrado, no inquérito civil, por ele instaurado, que a Agência Transfusional daquela cidade não estava funcionando adequadamente.

Salientou, na inicial, que a Secretaria Estadual de Saúde vem realizando sucessivas vistorias no local e não consegue fazer com que o Requerido coloque o serviço para funcionar de acordo com a legislação de regência.

Aduziu que os problemas existem desde o ano de 2006 e na vistoria realizada em 2013 constatou-se que ainda persistem, colocando em risco a saúde dos usuários.

O
Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, para tanto, CONDENO o Município de Canarana a obrigação de fazer, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consistente em sanear todas as irregularidades ainda não resolvidas pertinentes à Agência Transfusional de Canarana. (Sic).

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório, especificadamente o Relatório Técnico de Reinspeção Sanitária, emitido pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, demonstra a existência de inúmeras irregularidades na Agência de Transfusional de Canarana/MT. Veja-se:

Irregularidade

Recursos Humanos

Ausência Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Ausência de implantação e implementação Programa de Capacitação de Recursos Humanos, mantendo cronograma de execução na UCT (contendo: tema, carga horária, clientela, palestrante, etc)

Inexistência de programa de imunização (manter cópia atualizada das carteiras de vacina de todos os funcionários na AT)

Inexistência de protocolo para os casos de acidentes de trabalho, com fluxo

Ausência de treinamento dos funcionários, quanto ao fluxo dos acidentes de trabalho mantendo registro do mesmo na AT

Estrutura física

Ausência de projeto arquitetônico aprovado junto ao setor de projeto da COVSAN/SES/MT

Presença de tomadas e interruptor sem espelho

Equipamentos

Inexistência de capela de fluxo laminar ou equipamento similar que garanta esterilidade dos hemocomponentes para os casos de aliquotagem das bolsas nas transfusões pediátricas

Inexistência de sistema emergencial de energia

Inexistência de validação, manutenção preventiva, calibração periódica dos equipamentos, assim como registro dos mesmos

Registros

Ausência de manual de procedimento operacional atualizado para todas as etapas realizadas no serviço

Presença de contrato sem data do início de vigência

Rotina de rasurar os diversos registros

Transporte

Inexistência de registro treinamento do funcionário que realiza o transporte de hemocomponentes, mantendo registro do mesmo

Biossegurança

Inexistência de Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido do Serviço, RDC 306/04, para COVASAN/SES/MT

Inexistência de manual de procedimento operacional de biossegurança

Uso incorreto de equipamento de proteção individual (luvas)

Rotina de lavagem das mãos incorreta ferindo os princípios de biossegurança

Ausência de treinar periódico de toda a equipe em biossegurança, mantendo registro

Terapia Transfusional

Inexistência de rotina rigorosa de realizar aliquotagem na câmara de fluxo laminar para os casos de transfusão na pediatria

Presença de reagentes e bolsas de hemocomponentes armazenados no mesmo refrigerador

Presente de reagentes (triacel/ revercel e controcel) aliquotado

Presença de tudo com amostra do receptor com identificação incompleta (nome completo do receptor, data de nascimento, localização intra-hospitalar, data e assinatura de quem realizou a coleta)

Garantia de Qualidade

Inexistência de sistema que determina e implementa a política de qualidade do serviço

Inexistência de programa de treinamento inicial e continuado para a capacitação de pessoal, mantendo cronograma de treinamento e registro dos mesmos

Inexistência de manual de procedimento operacional para soroconversão quando ocorrer no serviço

Inexistência de procedimento operacional para controle de qualidade interno e externo da imunohematologia

Inexistência de manuais de procedimentos operacionais que cubra todas as atividades realizadas na agência transfucional

Inexistência de registro das não conformidades com as medidas corretivas adotadas para todos os processos desenvolvidos na AT

Inexistência de controle de qualidade interno dos testes realizados na imunohematologia, mantendo registro

Inexistência de controle de qualidade de cada lote dos reagentes a ser utilizado, antes de entrar na rotina, mantendo registro

Inexistência de controle de qualidade das técnicas empregadas, mantendo registro

Não há desconsiderar que o Município de Canarana/MT foi autuado pela Vigilância Sanitária Estadual, por funcionar em local sem Projeto Arquitetônico aprovado pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária – COVSAN/SUS/SES/MT, conforme se vê no id. 1252529736, pág. 81.

Como se vê, inexistem dúvidas de que a Agência Transfusional de Canarana/MT apresenta problemas que colocam em risco a saúde dos usuários.

Dessarte, penso que a determinação judicial para que o Requerido saneie as irregularidades constatadas na AT de Canarana não afronta o
princípio constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF e, portanto, mostra-se acertada.

C
umpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 180 dias –, entendo ser razoável, porque suficiente para a elaboração de projetos e submissão ao processo licitatório.

Ao demais, por se tratar de reforma, os projetos não são complexos e não exigem estudos aprofundados, devendo ser cumprida a determinação no prazo assinalado pelo Juízo
a quo
,
a contar da data da publicação do acórdão.

Diante disso, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
em Reexame o ato sentencial, salientando que o prazo para cumprimento da obrigação inicia-se a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023